Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716529-49.2021.8.07.0001 RECORRENTES: THIAGO DOS SANTOS HERNANDES E OUTROS RECORRIDOS: G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR E G44 BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. ZEN CARD. MERA ADMINSTRADORA DE PLATAFORMA DE PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A regularidade da representação processual é requisito extrínseco do recurso, ou seja, o advogado deverá ostentar a procuração, sem o qual não se pode conhecer do recurso. 2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido. 3. A resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação e por iniciativa da sócia ostensiva impõe o dever de restituir integralmente o capital investido pelo sócio participante. Os valores pagos a título de dividendos ao tempo da relação jurídica não podem ser deduzidos do capital empregado, por decorrerem de obrigações distintas. 4. Considerando que a ZEN CARD foi contratada pela G44 em razão de sua atividade como plataforma de transferência e pagamento de valores, não há como reconhecer qualquer nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelos autores e sua atividade econômica, que se limitava a disponibilizar a plataforma para transferências dos recursos para terceiros. 5. RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a empresa ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA deve responder solidariamente com os demais recorridos pelos danos causados aos insurgentes. Suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados do TJDFT, inclusive em sede de IRDR, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 50276657). Em contrarrazões, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 51801696). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2084693, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/08/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada divergência jurisprudencial, porque, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Em relação aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020